Tribunal: STF
Processo: HC 270257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2026, por Geisa Silva de Santana, advogada, em benefício de Alex William do Amaral Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.635.577/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.

O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Matheus Henrique Camargo Dias e Felipe Simões Ferro condenados pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Ação Penal n. 1506007-14.2020.8.26.0072), em 18.6.2021, pela prática dos delitos previstos no
inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do art. 70 (roubo majorado, por três vezes); no caput dos arts. 311 e 329 (adulteração de sinal identificador de veículo e resistência), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de vinte e nove anos e oito meses de reclusão e dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial fechado, além de setenta e três dias-multa. 

3.  Em 18.11.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, em acórdão assim ementado:
“Apelação Criminal – ROUBOS em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RESISTÊNCIA. 
Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova – Confissão parcial dos acusados – Palavras das vítimas e de policiais militares – Inexistência de motivos para que quisessem injustamente incriminar os réus. 
Adulteração da placa, com fixação de fita adesiva – Atipicidade da conduta – Inocorrência – Delito configurado. 
PENAS – Corretamente fixadas – Penas-base acima do mínimo legal para crimes de roubo e de resistência e no mínimo legal para o crime de adulteração de sinal identificador em veículo automotor – Atenuante de menoridade relativa para réu MATHEUS – Atenuante de confissão espontânea para réus MATHEUS e ALEX – Causas de aumento no crime de roubo pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Concurso formal impróprio no crime de roubo – Regime inicial fechado mais condizente à prevenção e repressão dos delitos. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 28, e-doc. 3). 

Em 19.5.2022, a Sexta Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo paciente. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista, em 13.10.2022. 

Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 2.11.2022.

4. Transitado em julgado o título condenatório, o paciente ajuizou, no Tribunal estadual, a Revisão Criminal n. 2287407-26.2023.8.26.0000. Em, 16.11.2023, o Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, indeferiu liminarmente a ação revisional, mas concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial semiaberto quanto ao crime de resistência, apenado com detenção.

A decisão monocrática foi confirmada pelo Segundo Grupo Criminal, em 30.11.2023. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO – ROUBOS MAJORADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR e RESISTÊNCIA (artigos 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, por três vezes, c/c 70, caput, parte final; 311, caput; e 329, caput, c/c 69 do Código Penal) – R. decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional e concedeu habeas corpus de ofício ao peticionário e aos corréus para fixar o regime semiaberto ao crime apenado com detenção (resistência) – Pretensão direcionada à redução das reprimendas dos delitos patrimoniais. Impossibilidade. Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório e o refazimento da dosimetria das penas. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Contra esse acórdão os defensores do paciente interpuseram novo recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 1º.4.2024. 

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.635.577/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.2.2026. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, que, em 3.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:  
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação concreta e específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, apontado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. 
2. No agravo regimental, a defesa sustenta ter havido impugnação específica a todos os fundamentos da inadmissibilidade e afirma não ser aplicável a Súmula n. 7 do STJ, especialmente quanto às teses de violação aos arts. 68, parágrafo único, 70 e 311 do Código Penal, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação específica, concreta e integral a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A defesa, no agravo em recurso especial, limitou-se a alegações genéricas de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sem demonstrar que a tese recursal se apoia em premissas fáticas incontroversas delineadas no acórdão recorrido, aptas a permitir mera revaloração jurídica, razão pela qual não se configurou impugnação específica ao óbice sumular. 
6. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é cindível em capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade, de modo que a ausência de enfrentamento de todos os fundamentos impede o conhecimento do agravo.
7. Nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, a falta de impugnação específica, concreta e integral dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial constitui vício de dialeticidade recursal e obsta o processamento do agravo em recurso especial, impondo a manutenção da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar, de forma específica e fundamentada, que a pretensão recursal se limita à revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas, sem exigir reexame de provas.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma específica, concreta e integral, sendo inviável o agravo em recurso especial que não enfrenta todos os fundamentos nela contidos, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ” (fls. 2-3, e-doc. 11).

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante assinala que, “na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau promoveu a exasperação da reprimenda do delito de roubo mediante a cumulação das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, aplicando, de forma sucessiva, o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes e, na sequência, o aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Alega que a sentença condenatória carece de fundamentação concreta, pois o juízo sentenciante “limitou-se a reconhecer a incidência das referidas majorantes com base em sua mera ocorrência fática, sem indicar elementos específicos que justificassem a aplicação cumulativa dos aumentos ou a adoção de fração mais gravosa, incorrendo, assim, em motivação genérica e abstrata, vedada pelo art. 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a sistemática adotada revela, ademais, a utilização de critério puramente aritmético na fixação da pena, em desacordo com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que autoriza o julgador, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a limitar-se à incidência de apenas uma delas – prevalecendo a que mais majora a reprimenda –, salvo quando houver fundamentação concreta que justifique solução diversa” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Assevera que “inexistem fundamentos individualizados que demonstrem maior reprovabilidade da conduta apta a legitimar a cumulação das causas de aumento. A decisão impugnada, portanto, incorre em manifesta ilegalidade ao impor reprimenda mais gravosa sem a devida motivação, em afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 1). 

Conclui que, “diante desse cenário, impõe-se o afastamento da cumulação das majorantes, com a aplicação exclusiva da fração de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Defende que “o paciente, em uma única ação, violou patrimônios jurídicos distintos, sem, contudo, agir com desígnios autônomos, ainda que tenha subtraído bens de cada uma das vítimas. Nesse contexto, não é possível afirmar que o réu tivesse a intenção de atacar separadamente o patrimônio de cada vítima” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta que “a cada um dos roubos foi cominada pena de reclusão de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. Entretanto, ao aplicar as regras referentes ao concurso de crimes, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que as ações foram autônomas, confirmando a decisão de primeiro grau que somou as penas dos três roubos praticados, sem aplicar os limites do concurso formal” (fl. 6, e-doc. 1).

Pondera que, embora a sentença condenatória “descreva a dinâmica dos fatos, não evidencia a existência de desígnios autônomos atribuídos ao paciente, o que resultou no acúmulo desproporcional de penas” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma ser “evidente que o caso se enquadra no concurso formal próprio, cabendo a exasperação da pena nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal. A aplicação do concurso formal impróprio foi desproporcional, pois não há elementos que indiquem desígnios distintos ou dolos separados na ação do réu. O contexto fático foi unitário, a intenção foi singular (subtração patrimonial) e não houve qualquer determinação diferenciada na vontade do paciente” (fl. 7,
e-doc. 1).

Acentua que “o acórdão recorrido manteve a condenação pelos réus com base no art. 311 do Código Penal, sob a alegação de adulteração de sinal identificador de veículo, em razão da utilização de fita adesiva para modificar os caracteres da placa. Todavia, a conduta do réu revelou-se absolutamente ineficaz para adulterar a identificação do veículo, não sendo capaz de causar qualquer lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. A utilização de fita adesiva caracteriza uma falsificação grosseira, sem aptidão para gerar confusão ou induzir erro, sendo, portanto, insuficiente para configurar o tipo penal” (fl. 7,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
1. A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender os efeitos da dosimetria impugnada, determinando: 
a) O recálculo imediato da pena relativa aos crimes de roubo (art. 157, §§ 2º e 2º-A, CP), afastando a cumulação indevida das majorantes; 
b) A reavaliação da condenação pelo art. 311 do CP, reconhecendo eventual atipicidade material da conduta. 
2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, consolidando a liminar, para: 
a) O redimensionamento da pena do roubo, afastando-se a cumulação das majorantes e aplicando-se apenas o aumento de 2/3 (arma de fogo), nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP; 
b) Reconhecer o concurso formal próprio (art. 70, CP – primeira parte), aplicando a exasperação adequada, ou, subsidiariamente, reconhecer crime continuado (art. 71, CP), com modulação da pena; 
c) Absolver o paciente quanto ao art. 311 do CP, ante a manifesta atipicidade da conduta. 
3. Pedido subsidiário: Caso não se conheça do presente habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade e do constrangimento ilegal que afetam a dosimetria da pena e, consequentemente, a liberdade do paciente de forma futura” (fls. 8-9, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que se restringiu a assentar a ausência de impugnação específica, concreta e integral a todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão monocrática:
“O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica de todas as premissas adotadas para a inadmissão do apelo extremo. 
Da leitura das razões recursais, constata-se que o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não foi impugnado concreta e especificamente, limitando-se a defesa a veicular argumentos genéricos. 
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: (...)
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018, pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação: (...)
Desse modo, o presente agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial” (fls. 3-8, e-doc. 9).

9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 
1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.
 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 
2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

10. Os pedidos apresentados nesta impetração, de absolvição da prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, de afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento tipificadas no inc. II do
§ 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do mesmo diploma legal e de reconhecimento de concurso formal próprio entre os crimes de roubo, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, por inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso em exame.

12. Na espécie, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP fixou a pena imposta ao paciente pela prática dos delitos de roubo majorado, por três vezes, adulteração de sinal identificador de veículo e resistência, nos seguintes termos: 
“Do réu Alex William do Amaral Júnior 
Dos roubos circunstanciados 
Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), a culpabilidade é desfavorável à parte ré, de modo que, reportando-me à justificativa inicialmente registrada, fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa. 
Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), de modo que fixo a pena provisória, com atenuação de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Súmula 231 do STJ). 
Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP (princípio da incidência acumulada), incidirá primeiramente a causa constante da Parte Especial, por sua maior especificidade, e, depois, a da Parte Geral. 
Pela ordem. Com relação à CAUSA INCIDENTE PRIMARIAMENTE, reconheço que houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), de modo que, nos termos do art. 157, § 2º, do CP, fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/3 (um terço) (TJSP –
4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001863-28.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LUIS SOARES DE MELLO, V.U., j. 12/11/2019, p. 8 [comparsaria] [1/3]), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Com relação à CAUSA INCIDENTE SECUNDARIAMENTE, reconheço que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do CP), de modo que, nos termos do art. 157,
§ 2º-A, do CP, fixo a pena provisória, aumentando-a de 2/3 (dois terços), em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. 
Com relação à CAUSA INCIDENTE TERCIARIAMENTE, reconheço o concurso formal (ideal) impróprio (imperfeito) homogêneo, pois a parte ré, mediante uma só conduta (ação), praticou três crimes, idênticos, resultantes de desígnios autônomos, de modo que, nos termos do art. 70, caput, parte final (in fine), do CP, fixo a pena provisória, cumulando-as (art. 69 do CP), em 26 (vinte e seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa. 
Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo
de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. 
Da resistência 
Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DOCÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que, reportando-me à justificativa anteriormente consignada, fixo a
pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto), em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 
Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal. 
Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então. Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. 
Da adulteração de sinal identificador de veículo automotor 
Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal (Súmula 231 do STJ). 
Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.
Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo
a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato” (fls. 19-21, e-doc. 3).

13. No julgamento dos apelos defensivos, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual ratificou a dosimetria realizada pelo juízo de origem.

14. A dosimetria também foi reafirmada pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal paulista no julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão pela qual indeferida liminarmente a ação revisional proposta pelo paciente: 
“Quanto ao pleito de correção das sanções aplicadas, consigne-se o recente entendimento da 3ª Seção do C. STJ de que ‘os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte’ . 
E, como se verá, o pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. 
Isto porque, a pretensão aqui reiterada foi exaustivamente enfrentada na ação penal originária, na qual foram aplicados, concomitantemente, os acréscimos decorrentes das causas de aumento de pena (comparsaria e emprego de arma de fogo) em relação aos delitos patrimoniais (roubos), e, à luz das circunstâncias do caso concreto, reconhecido o concurso formal impróprio de forma suficientemente fundamentada, litteris: (...)
Veja-se, na sequência, que o v. aresto que reeditou a condenação forneceu resposta cabal à meta perseguida pelo peticionário, então apelante, a saber: 
‘[...] As causas de aumento de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas. Assim, se as palavras das vítimas têm valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.
(...) Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, visto que os delitos de roubo foram praticados em concurso de pessoas, houve aumento em 1/3, perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para os réus MATHEUS e ALEX; e em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu FELIPE. Em seguida, reconhecida ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, pelo emprego de arma de fogo nos crimes de roubo, o que autorizou novo aumento de
2/3 (dois terços), perfazendo 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para os réus MATHEUS e ALEX; e em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu FELIPE. 
Não há que se falar que houve indevida combinação das causas de aumento do artigo 157, §2º e § 2º-A, do CP. Isso porque a regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal (‘No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição’) é mera faculdade conferida ao Magistrado, pois a lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação.
A gravidade concreta do presente caso está configurada principalmente porque o delito foi praticado pelos réus em concurso de agentes, ameaçando as vítimas com armas de fogo. Já é pacífico o entendimento que a dosimetria entre o mínimo e o máximo da fração de aumento tem por parâmetro o número de causas de aumento. Assim, como o Juiz sentenciante não está vinculado a frações de aumento e o fez de forma fundamentada, a exasperação no patamar empregado atendeu ao critério de retribuição penal, em observância aos princípios da razoabilidade, individualização da pena e principalmente da proporcionalidade, já que se mostrou condizente com a conduta praticada. 
Foi reconhecido ainda o concurso formal impróprio no crime de roubo, nos termos do art. 70, caput, parte final, do CP, o qual assim deve ser mantido, não sendo caso de alteração
para a regra do crime formal próprio ou de continuidade
delitiva, visto que os réus, mediante uma só conduta, praticaram três crimes idênticos, resultantes de desígnios autônomos, aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), somando-se as reprimendas, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, para os réus MATHEUS e ALEX; e em 31 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão e 69 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o réu FELIPE [...]’ fls. 633/652 dos autos originários.
E outra não poderia ser a exegese, pois a mera leitura do
v. aresto revela que as penas-base de Alex William foram assentadas 1/6 acima do mínimo legal para os delitos de roubo com fundamento na culpabilidade exacerbada pois ‘a ação criminosa foi premeditada, durante a jornada de trabalho dos ofendidos’ fixando-se em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze